Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO HEMOFILIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESERVADO. TRATAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. PROTOCOLOS LEGAIS. PREENCHIDOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
1. O portador de hemofilia não possui direito subjetivo a tratamento distinto daquele estabelecido por protocolos e critérios legais e objetivos, como também não pode indicar o profissional de saúde que repute mais recomendado calcado unicamente pelo critério da confiança.
2. Na análise do mérito administrativo, ao Poder Judiciário somente é autorizado a aferir eventuais vícios existentes na conduta da Administração capazes de violar os direitos subjetivos dos jurisdicionados, não podendo, por outro lado, substituir a vontade daquela.
3. Recurso conhecido e desprovido.